Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento a agravo de instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte embargante e reconhecer a ilegitimidade do embargado para figurar no polo ativo da ação. A embargante afirma que, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o embargado deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido estaria eivado de omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se a reforma da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente de pedido recursal nesse sentido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. De acordo com entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação dos honorários em favor dos advogados da parte executada, quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.
5. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito do pedido, no § 1o do artigo 322, estabelece que [c]ompreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
5.1. O fato de a parte agravante não haver requerido a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, em caso de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não impede a adoção de tal medida, por se tratar de uma consequência lógica do acolhimento da pretensão deduzida em juízo.
6. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, para acolher a tese de ilegitimidade ativa ad causam arguida na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante, deixou de condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mostra-se impositivo o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para o fim de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, acarreta a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. A condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advocatícios envolve matéria de ordem pública, por se tratar de consequência jurídica da sucumbência experimentada, de forma que não há necessidade de requerimento expresso nesse sentido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 322, § 1o; 485, inciso VI; e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.166.578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/12/2024; TJDFT, AGI no 0722064-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/09/2024; TJDFT, AGI no 0714752-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 03/10/2024, TJDFT, AGI no 0713337-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22/07/2021; TJDFT, APC 0708074-17.2020.8.07.0006, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05/03/2024; TJDFT, APC 0720627-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 31/07/2024.